Tribunal: TJBA
Processo: 0000518-85.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000518-85.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVALNEI SOUSA PEDROSO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. RIBEIRÃO DO LARGO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE PREVISTA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO APTO A ENSEJAR O PAGAMENTO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO, por meio da qual pleiteava o pagamento de gratificação de regência de classe, com base nos percentuais progressivos previstos na Lei Municipal nº 228/2012 (7% em 2012, 12% em 2013 e 17% de 2014 em diante). O Autor alegou o exercício contínuo da regência de classe e apontou suposta interrupção arbitrária do pagamento da gratificação, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento das verbas atrasadas. A decisão terminativa julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, o que ensejou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o servidor comprovou o efetivo exercício da regência de classe e a ausência de pagamento da respectiva gratificação nos percentuais estabelecidos na legislação municipal, aptos a ensejar o acolhimento da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I, do CPC impõe ao Demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a simples alegação de inadimplemento sem prova mínima documental.

4. O Acionante juntou, apenas, ficha financeira, referente ao ano de 2014, na qual consta o pagamento de verba denominada “incentivo sala de aula”, o que enfraquece a alegação de ausência total de pagamento da gratificação.

5. Não foram apresentados documentos que comprovem o exercício da regência de classe ou a ausência de pagamento da vantagem nos anos de 2012, 2013 e 2016, tampouco comprovantes de lotação em sala de aula nesse período.

6. A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que, ausente demonstração mínima da atividade específica que justifica a gratificação, não há como se acolher pedido de cobrança fundado exclusivamente em presunções.

7. A alegação de enriquecimento sem causa da Administração não prospera na ausência de prova do inadimplemento da obrigação legal.

8. Não se vislumbra cerceamento de defesa, tendo sido oportunizado à parte manifestar-se sobre a produção de provas, sendo cabível o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 228/2012, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, Ap n.º 0000505-86.2016.8.05.0075, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025;

TJ/BA, Ap n.º 0000528-32.2016.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2025;

TJ/BA, Ap n.º 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

____________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000518-85.2016.8.05.0075, na qual figuram como Recorrente
IVALNEI SOUSA PEDROSO
, sendo Recorrido o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.